Tribunal: TJMT
Processo: 1041278-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041278-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0004-42 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) E 4a VOGAL, EXMA. SRA.DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES COM CLÁUSULA CIF.
VALOR DO FRETE EMBUTIDO NO VALOR DA MERCADORIA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DE ICMS SOBRE O FRETE
.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. rata-se de apelação interposta por empresa contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal relativa à cobrança de ICMS incidente sobre fretes destacados em Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) referentes a operações realizadas com cláusula CIF.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se há incidência do ICMS sobre o valor do frete quando este já integra a base de cálculo do imposto devido na operação principal de venda de mercadorias sob cláusula CIF.

III.
Razões de decidir

3. Nas operações com cláusula CIF, o vendedor assume o custo do transporte, sendo o valor do frete incluído na base de cálculo do ICMS da operação principal, conforme o art. 13, §1o, II, “b”, da LC no 87/1996.
4. A nova cobrança do imposto sobre o frete destacado nos CT-e implica bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico, pois o valor correspondente já foi tributado na operação de circulação da mercadoria.
5. O equívoco formal da contribuinte ao destacar o imposto no CT-e constitui mera irregularidade na obrigação acessória, que não legitima a exigência de novo tributo.

6. Nas operações com frete próprio, inexiste prestação de serviço de transporte tributável, conforme o art. 4o, III, do RICMS/MT e o Ajuste SINIEF 14/89.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Nulidade do crédito tributário declarada.

Tese de julgamento:

“1. O valor do frete, nas operações realizadas com cláusula CIF, integra a base de cálculo do ICMS da operação principal, sendo vedada nova incidência do imposto sobre o mesmo valor. 2. O erro formal no destaque do imposto no CT-e não autoriza nova cobrança tributária. 3. O transporte realizado com veículo próprio não configura fato gerador do ICMS.”

Dispositivos relevantes citados:
LC no 87/1996, art. 13, §1o, II, “b”; RICMS/MT, art. 4o, III; CPC, art. 85, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 931727/RS (recurso repetitivo); TJMT, N.U. 1017243-93.2019.8.11.0000; N.U. 1000456-91.2016.8.11.0000; N.U. 0030056-27.2011.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível no 1041278-57.2020.8.11.0041, interposta por J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente a ação anulatória voltada a desconstituir o crédito tributário constituído pela Notificação de Lançamento no 698872/693/109/2019 (e-Process no 5733842/2019
)
, alusivo a ICMS-Frete destacado em CTe relativo a fatos geradores dos meses de julho, agosto e setembro de 2019.

Na petição inicial, a autora afirmou ser empresa de transporte rodoviário de cargas, credenciada ao crédito presumido de 20% – transporte (art. 18 do Anexo VI do RICMS/2014), e sustentou que o lançamento exigiu ICMS-Frete por “CTe com destaque sem identificação dos recolhimentos”, embora as operações fossem, em parte, de frete próprio (não incidência) e, em parte, operações com cláusula CIF, nas quais o valor do frete integraria a base de cálculo do ICMS da venda (LC 87/96, art. 13, §1o, II, “b”), não se admitindo nova incidência sobre o frete; aduziu, ainda, que o afastamento da Portaria 47/2000/SEFAZ pelo destaque em CTe não poderia prevalecer sobre normas hierarquicamente superiores (CF/88 e LC 87/96). Requereu a anulação da NL e a suspensão de exigibilidade. (Id. 308614918).

A tutela de urgência foi indeferida. Opostos embargos de declaração, houve acolhimento parcial apenas para afastar determinação de
“adequação do valor da causa e complementação de custas”,
permanecendo hígidos os demais pontos. Em sequência, acolheu-se apólice de seguro garantia como caução antecipada do crédito tributário e determinou-se que o réu se abstivesse de obstar a CPEN, ressalvados outros impedimentos, reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade mediante a garantia oferecida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo a legalidade da NL por ausência de recolhimento de ICMS-Frete nos CTe interestaduais destacados, ressaltando que a empresa não era optante de regime mensal de recolhimento (Port. 100/96), de modo que o imposto deveria ser pago a cada prestação, e que a Portaria 47/2000/SEFAZ condiciona a dispensa do ICMS-Frete ao não destaque do imposto no CTe; invocou a presunção de legitimidade do lançamento e do procedimento fiscal, e a irrelevância da alegada boa-fé para a responsabilidade por infração (CTN, art. 136). (Id. 308615363).

Em réplica, a autora reiterou que a cobrança de ICMS sobre o frete em operações CIF configuraria bitributação (pois o frete já integraria o preço da mercadoria para fins de ICMS), que frete próprio seria hipótese de não incidência, e que, de todo modo, detinha

credenciamento ao crédito presumido de 20%
;
alegou que portaria não pode contrariar a disciplina legal e constitucional sobre base de cálculo e não cumulatividade. (Id. 308615370).

Sobreveio sentença julgando improcedente a ação: o juízo destacou que, conforme a Portaria 47/2000/SEFAZ, a isenção/dispensa do ICMS-Frete em operações CIF fica condicionada ao não destaque do tributo no CTe; como houve destaque e não comprovação dos recolhimentos exigidos em cada prestação (ausência de regime mensal), reputou válida a exigência formalizada na NL e indeferiu os pedidos anulatório e restitutório. As partes dispensaram a produção de outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado.

(Id. 308615377).

A autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que:

em CIF, o custo do frete integra a base de cálculo do ICMS da operação, vedada nova incidência sobre o frete (LC 87/96, art. 13, §1o, II, “b” e repetitivos do STJ);

em frete próprio, haveria não incidência (Súmula 166/STJ); portaria não poderia substituir a disciplina legal sobre o tema e, subsidiariamente, reconhecido o indébito, seria devida a restituição/compensação. (Id. 308615380).

O Estado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença: reiterou a regularidade do lançamento (falta de recolhimento com destaque em CTe sem regime mensal), a incidência da Portaria 47/2000 (condição do não destaque para fruição da dispensa em CIF) e a impossibilidade de reconhecer benefício quando a operação se mostra irregular (Lei 7.098/98, art. 5o, §4o). (Id. 308615386).

Recurso tempestivo (Id. 308615382). Devidamente preparado. (Id. 310502880).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral do Estado, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, declinou de manifestação de mérito por não vislumbrar interesse público qualificado nas hipóteses legais e nem tutela de interesses indisponíveis. (Id. 312622358).

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória voltada a desconstituir o crédito tributário formalizado na Notificação de Lançamento n.o 698872/693/109/2019 (e-Process n.o 5733842/2019), alusivo a ICMS–frete destacado em CT-e relativamente a fatos geradores de julho, agosto e setembro de 2019.

Em síntese, a
sentença reputou válida a exigência, sob os fundamentos, a seguir: 1 - a Portaria 47/2000, ao condicionar a dispensa do ICMS-Frete em operações CIF ao não destaque do tributo no CTe, não contraria as normas superiores, antes as complementa, em linha com a LC 87/96, art. 13, §1o, II, “b” e CF, art. 146, III
,
“a”; 2 - o erro material invocado pela contribuinte ao destacar o ICMS não elide o cumprimento dos requisitos objetivos do regime e 3 - benefícios fiscais não se reconhecem quando a operação é irregular (Lei Estadual 7.098/1998, art. 5o, §4o).

De forma, que, restou pontuado na origem, que a contribuinte
emitiu CT-e interestaduais com destaque do ICMS e não comprovou o recolhimento por prestação, não sendo optante de regime mensal (Port. 100/96); registrou-se, ainda, que a dispensa prevista na Portaria

SEFAZ/MT n.o 47/2000 exige, entre outras condições, o não destaque do imposto no próprio CT-e.

A apelante sustenta, em síntese, que os fretes questionados foram realizados sob
cláusula CIF, por conta do remetente, de modo que o valor do frete já se encontraria absorvido no preço da mercadoria (LC 87/96, art. 13, §1o, II, “b”), sendo indevida a exigência autônoma de ICMS-transporte (bis in idem). Afirma, ademais, tratar-se de frete próprio, sem prestação por terceiro.

A irresignação não prospera. De início, a própria
Notificação de Lançamento evidencia que o lançamento teve por base a emissão de CT-e interestaduais com ICMS destacado sem a correspondente comprovação do recolhimento por prestação, assinalando, inclusive, que a contribuinte não detém regime de recolhimento mensal e que a fruição da Port. 47/2000 pressupõe ausência de destaque no CT-e.

É certo que, em operações
CIF, o componente frete integra a base de cálculo do ICMS da mercadoria (LC 87/1996, art. 13, §1o, II, “b”); isso, todavia, não elide a materialidade autônoma do ICMS-serviço de transporte quando há prestação efetiva por estabelecimento transportador, com emissão de CT-e e destaque do imposto, hipóteses em que incidem fatos geradores distintos e, geralmente, sujeitos passivos diversos (o da circulação e o da prestação). No caderno processual, os DANFEs juntados pela própria autora indicam vendas de grãos com “Valor do frete = R$ 0,00” (compatível com CIF, por estar o frete embutido no preço), mas revelam que o transportador é estabelecimento próprio da apelante (mesma raiz CNPJ, filial 0004-42), inclusive com menção expressa a “Valor do frete R$ 105,00 por tonelada” nos dados adicionais, o que corrobora a realização do transporte por seu estabelecimento transportador.

Esse quadro é reforçado pelos
MDF-e carreados aos autos, nos quais a J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS – EIRELI (CNPJ 10.693.132/0004-42) figura como prestadora de serviço de transporte rodoviário, com vínculo a CT-e específicos (chaves de acesso referidas) e destinos em SP, evidenciando a prestação tributável formalizada por CT-e emitidos pela própria contribuinte com ICMS destacado.

Nessas condições,
não se caracteriza o alegado bis in idem. O fato de o frete compor o preço da mercadoria em CIF não afasta, por si, a incidência do ICMS sobre a prestação de transporte documentada por CT-e e com destaque do tributo. Ao revés, o destaque no CT-e, por estabelecimento transportador da própria empresa, afasta a hipótese de “frete próprio”

sem prestação e, simultaneamente, inibe a aplicação da dispensa prevista na Port. 47/2000, a qual condiciona sua fruição ao não destaque do ICMS-frete no documento do transporte. Como a apelante não comprovou o recolhimento do ICMS por prestação nem a submissão a regime mensal, subsiste o fundamento do lançamento tal como constituído.

Ressalto que este entendimento
se alinha à orientação recente deste Sodalício em casos análogos, nos quais se assentou que o destaque do ICMS em CT-e – sobretudo quando emitido por estabelecimento transportador do próprio grupo – afasta a alegação de frete próprio e impede a incidência da dispensa administrativa condicionada, não se cogitando de dupla tributação quando distintas as materialidades (circulação e prestação).

Ademais, no tocante à
Portaria SEFAZ n.o 47/2000, o acervo revela que o benefício ali previsto – dispensa do recolhimento do ICMS-Frete em operações CIF para produtos primários específicos – exige o
“
não destaque”
do imposto no CTe (art. 3o, II), além de outras condições objetivas. É precisamente esse o ponto que faltou à empresa, o que afasta a fruição do regime. A sentença bem transcreveu a disciplina e explicitou a compatibilidade da portaria com a Lei Kandir, de modo que, diversamente das alegações da apelante, não há violação ao princípio da legalidade, mas conformação procedimental, pois não se cria tributo novo: apenas se regula a dispensa em hipóteses taxativas e condicionadas.

Por fim, no que tange ao
crédito presumido de 20% (transporte), a sentença corretamente afastou a sua aplicação: benefício fiscal não se reconhece quando a operação não atende às condições legais, a teor do art. 5o, §4o, da Lei 7.098/1998. A discussão sobre benefício pressupõe operação regular; a partir do momento em que se descumpre requisito objetivo (destaque indevido no CTe que inviabiliza a dispensa), a fruição resta vedada.

Ausente vício no procedimento ou na capitulação legal,
inviável o pedido de restituição/compensação, por falta de crédito reconhecido judicialmente.

Para fins de prequestionamento, reputam-se analisados, na extensão necessária, os arts. 142 e 145 do CTN; art. 13, §1o, II, “b”, da LC 87/1996; arts. 371, 373, I, e 489, §1o, do CPC; art. 5o, §4o, da Lei Estadual 7.098/1998; bem como a disciplina administrativa correlata (Portaria SEFAZ/MT n.o 47/2000 e Portaria 100/1996), no que concerne às condições para dispensa do ICMS-frete e ao recolhimento por prestação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência. Em razão do desprovimento, majoro os honorários fixados na origem em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES.
MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal N.o 1041278-57.2020.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Conforme se depreende dos autos, a autora, ora apelante, é uma empresa que atua no seguimento de venda de grãos e transporte rodoviário de cargas, inscrita no CNPJ sob o no 10.693.132/0004-42, com sede na Rodovia BR 158, Serra Dourada, Mato Grosso, possuindo credenciamento para usufruir do Crédito Presumido de 20% para Transporte, conforme Art. 18 do Anexo VI do RICMS/2014.

A controvérsia originou-se quando a apelante recebeu a Notificação de Lançamento no 698872693-1/09/2019, por meio da qual a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso exigiu o pagamento de ICMS-frete destacado nos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) emitidos nos meses de julho, agosto e setembro de 2019, sob a alegação de que não foram identificados os recolhimentos do imposto referentes a esses fretes.

Na petição inicial, a autora reconheceu que se equivocou ao destacar o ICMS nos CT-e elencados no lançamento, os quais estavam vinculados às operações de circulação de mercadorias das notas fiscais anexadas.

Contudo, argumentou que parte das operações foi realizada com frete próprio (não-incidência do ICMS) e parte com Cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight - custo, seguro e frete), caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS da operação de venda, não sendo devido um novo ICMS sobre o frete, conforme dispõe o art. 13, §1o, II, "b" da LC 87/96.

Por conta disso requereu a anulação do crédito tributário objeto da NL n.o 698872/693/109/2019.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) a venda com cláusula CIF implica que o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS da operação principal, conforme previsto no art. 13, §1o, II, "b" da LC 87/96; (ii) quando o frete é cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria; (iii) a análise das notas fiscais apresentadas demonstra que a venda se deu com cláusula CIF e que o valor do frete foi incluído na base de cálculo do ICMS da venda; (iv) autorizar nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, implicaria em cobrança bis in idem, prática vedada no ordenamento jurídico; (v) ainda que possa ter ocorrido erro material ou equívoco na emissão do CT-e, a existência de vício na obrigação acessória não pode legitimar nova cobrança do tributo.

DO VOTO RELATOR:
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

O relator, Exmo.
Des. Deosdete Cruz Júnior
, votou no sentido de negar provimento ao recurso pelos seguintes fundamentos: (i) a dispensa da cobrança de ICMS-Frete em operações CIF é condicionada ao não destaque do tributo no CT-e, o que não teria sido observados pelo recorrente. (ii) os DANFEs juntados pela própria autora indicam vendas de grãos com “Valor do frete = R$ 0,00” (compatível com CIF, por estar o frete embutido no preço), mas revelam que o transportador é estabelecimento próprio da apelante (mesma raiz CNPJ, filial 0004-42), inclusive com menção expressa a “Valor do frete R$ 105,00 por tonelada” nos dados adicionais, o que corrobora a realização do transporte por seu estabelecimento transportador; (iii) o que tange ao crédito presumido de 20% (transporte), o referido benefício fiscal não deve ser reconhecido quando a operação não atende às condições legais, a teor do art. 5o, §4o, da Lei 7.098/1998.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

VOTO VISTA: EXMO. SR. DES.
MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Inicialmente, verifico que a controvérsia se cinge à análise da legalidade da cobrança de ICMS sobre fretes destacados nos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) em operações realizadas com cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight - custo, seguro e frete), considerando que a apelante, embora tenha destacado o ICMS nos documentos fiscais, alega que o valor do frete já integrou a base de cálculo do ICMS da operação principal de venda das mercadorias.

Sobre o assunto, sabe-se que as vendas de mercadoria com cláusula CIF (cost, insurance and freight; custo, segurança, frete) são aquelas nas quais o vendedor se responsabiliza pelo custo do transporte das mercadorias, cobrando, do adquirente, o frete em separado mediante destaque do respectivo valor na nota fiscal de venda.

Consigna-se que, na venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado. Em todas essas modalidades, o valor do frete e do seguro de transporte deve integrar o valor da operação comercial, ou seja, deve ser acrescido na nota fiscal, sendo incluído na base de cálculo do ICMS, conforme prevê o artigo 13, §1o, II, "b" da Lei Complementar Federal 87/1996, que assim dispõe:

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1
o
Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput
deste artigo:

[...]

II - o valor correspondente a:

[...]

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado”.

Nesse contexto, quando a venda é realizada com cláusula CIF, o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS referente ao produto vendido, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria.

Isso porque, nessa modalidade de negócio, o frete é considerado parte integrante da operação principal, não constituindo uma prestação de serviço autônoma para fins de tributação.

No caso dos autos, pela análise das notas fiscais apresentadas no ID. 308614926, é possível observar que a venda se deu com cláusula CIF e que o valor do frete foi incluído na base de cálculo do ICMS da venda, sendo utilizado para tanto a lista de preços mínimos para as mercadorias agrícolas estabelecida por meio da Portaria N° 200/2018-SEFAZ.

Extrai-se da Portaria N° 200/2018-SEFAZ, que institui lista de preços mínimos para as mercadorias agrícolas que especifica e dá outras providências, para apuração da base de cálculo do ICMS nas operações de “Soja em Grãos - Preço FOB” deve ser utilizado o valor de R$ 1,26 por Kg; Já, nas operações de venda de soja em grãos com cláusula CIF (Soja em Grãos - Preço CIF) na qual já inclui o valor presumido do frete, deve ser utilizado o valor de R$ 1,43 por Kg.

Frisa-se que, pelas notas fiscais de venda apresentadas no ID. 308614926, é possível constatar que o contribuinte utilizou com base de cálculo do tributo o valor da soja em grãos com cláusula CIF (R$ 1,43 por Kg).

Tem-se, portanto que, o valor do frete já foi incluído nos documentos fiscais de venda, do qual foi recolhido o imposto estadual sobre o total da operação.

Destarte, autorizar nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, implicaria em cobrança
bis in idem
, que ocorre quando um Ente Federado tributa duplamente o mesmo fato gerador, prática essa que é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp no 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação. O fato da empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria no 47/2000-SEFAZ”
(TJMT - N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA SOBRE O FRETE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), quando o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou da empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2-
Não há como legitimar nova cobrança do ICMS por motivo do frete, sob pena de configurar bitributação
.
3 - A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias e o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria
”.
(TJMT - N.U 1000456-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 10/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT- CUSTO SEGURANÇA E FRETE) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) - o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2.
Não há como legitimar nova cobrança do ICMS em razão do frete sob pena de incidir em bitributação
. 3.
A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias, que o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria
. [...]”. (N.U 0030056-27.2011.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

Ressalte-se que, embora a Portaria no 047/2000-SEFAZ estabeleça como condição para a dispensa do recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual o não destaque do imposto no CT-e, tal exigência não pode se sobrepor à sistemática de tributação prevista na Lei Complementar no 87/96, que é hierarquicamente superior e estabelece que o valor do frete, nas operações com cláusula CIF, integra a base de cálculo do ICMS da operação principal.

Ademais, ainda que possa ter ocorrido erro material ou equívoco na emissão do CT-e, com o indevido destaque do ICMS, insta consignar que a existência de vício na obrigação acessória não pode legitimar nova cobrança do tributo, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Estado, princípio este que, também se aplica ao Direito Tributário.

Nesse sentido, o equívoco da apelante ao destacar o ICMS nos CT-e, quando deveria ter emitido o documento sem tal destaque, constitui mera irregularidade formal que não tem o condão de afastar a não-incidência do imposto sobre o frete nas operações com cláusula CIF, uma vez que o valor correspondente já foi tributado na operação principal.

Quanto ao argumento do Estado de que a apelante não faria jus ao crédito presumido de 20% do ICMS previsto no art. 18 do Anexo VI do RICMS/2014, por ter descumprido requisito essencial para a fruição do benefício fiscal, entendo que tal questão resta prejudicada, uma vez que, reconhecida a não-incidência do ICMS sobre o frete nas operações com cláusula CIF, não há que se falar em aplicação do referido crédito presumido.

Por fim, no que tange às operações realizadas com frete próprio, também assiste razão à apelante, pois, conforme dispõe o art. 4o, inciso III, do RICMS/MT e o Ajuste SINIEF 14/89, não se considera prestação de serviço o transporte realizado em veículo próprio, assim entendido aquele registrado em nome do remetente ou destinatário constante da Nota Fiscal, situação que se estende aos veículos locados ou arrendados.

Assim, entendo que merecem prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a devida vênia,
apresento VOTO DIVERGENTE
, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento no 698872693-1/09/2019.

Em consequência, condeno o Estado de Mato Grosso à restituição das custas processuais antecipadas pela parte adversa e ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES.
MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal N.o 1041278-57.2020.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Conforme se depreende dos autos, a autora, ora apelante, é uma empresa que atua no seguimento de venda de grãos e transporte rodoviário de cargas, inscrita no CNPJ sob o no 10.693.132/0004-42, com sede na Rodovia BR 158, Serra Dourada, Mato Grosso, possuindo credenciamento para usufruir do Crédito Presumido de 20% para Transporte, conforme Art. 18 do Anexo VI do RICMS/2014.

A controvérsia originou-se quando a apelante recebeu a Notificação de Lançamento no 698872693-1/09/2019, por meio da qual a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso exigiu o pagamento de ICMS-frete destacado nos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) emitidos nos meses de julho, agosto e setembro de 2019, sob a alegação de que não foram identificados os recolhimentos do imposto referentes a esses fretes.

Na petição inicial, a autora reconheceu que se equivocou ao destacar o ICMS nos CT-e elencados no lançamento, os quais estavam vinculados às operações de circulação de mercadorias das notas fiscais anexadas.

Contudo, argumentou que parte das operações foi realizada com frete próprio (não-incidência do ICMS) e parte com Cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight - custo, seguro e frete), caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS da operação de venda, não sendo devido um novo ICMS sobre o frete, conforme dispõe o art. 13, §1o, II, "b" da LC 87/96.

Por conta disso requereu a anulação do crédito tributário objeto da NL n.o 698872/693/109/2019.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) a venda com cláusula CIF implica que o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS da operação principal, conforme previsto no art. 13, §1o, II, "b" da LC 87/96; (ii) quando o frete é cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria; (iii) a análise das notas fiscais apresentadas demonstra que a venda se deu com cláusula CIF e que o valor do frete foi incluído na base de cálculo do ICMS da venda; (iv) autorizar nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, implicaria em cobrança bis in idem, prática vedada no ordenamento jurídico; (v) ainda que possa ter ocorrido erro material ou equívoco na emissão do CT-e, a existência de vício na obrigação acessória não pode legitimar nova cobrança do tributo.

DO VOTO RELATOR:
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

O relator, Exmo.
Des. Deosdete Cruz Júnior
, votou no sentido de negar provimento ao recurso pelos seguintes fundamentos: (i) a dispensa da cobrança de ICMS-Frete em operações CIF é condicionada ao não destaque do tributo no CT-e, o que não teria sido observados pelo recorrente. (ii) os DANFEs juntados pela própria autora indicam vendas de grãos com “Valor do frete = R$ 0,00” (compatível com CIF, por estar o frete embutido no preço), mas revelam que o transportador é estabelecimento próprio da apelante (mesma raiz CNPJ, filial 0004-42), inclusive com menção expressa a “Valor do frete R$ 105,00 por tonelada” nos dados adicionais, o que corrobora a realização do transporte por seu estabelecimento transportador; (iii) o que tange ao crédito presumido de 20% (transporte), o referido benefício fiscal não deve ser reconhecido quando a operação não atende às condições legais, a teor do art. 5o, §4o, da Lei 7.098/1998.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

VOTO VISTA: EXMO. SR. DES.
MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Inicialmente, verifico que a controvérsia se cinge à análise da legalidade da cobrança de ICMS sobre fretes destacados nos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) em operações realizadas com cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight - custo, seguro e frete), considerando que a apelante, embora tenha destacado o ICMS nos documentos fiscais, alega que o valor do frete já integrou a base de cálculo do ICMS da operação principal de venda das mercadorias.

Sobre o assunto, sabe-se que as vendas de mercadoria com cláusula CIF (cost, insurance and freight; custo, segurança, frete) são aquelas nas quais o vendedor se responsabiliza pelo custo do transporte das mercadorias, cobrando, do adquirente, o frete em separado mediante destaque do respectivo valor na nota fiscal de venda.

Consigna-se que, na venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado. Em todas essas modalidades, o valor do frete e do seguro de transporte deve integrar o valor da operação comercial, ou seja, deve ser acrescido na nota fiscal, sendo incluído na base de cálculo do ICMS, conforme prevê o artigo 13, §1o, II, "b" da Lei Complementar Federal 87/1996, que assim dispõe:

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1
o
Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput
deste artigo:

[...]

II - o valor correspondente a:

[...]

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado”.

Nesse contexto, quando a venda é realizada com cláusula CIF, o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS referente ao produto vendido, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria.

Isso porque, nessa modalidade de negócio, o frete é considerado parte integrante da operação principal, não constituindo uma prestação de serviço autônoma para fins de tributação.

No caso dos autos, pela análise das notas fiscais apresentadas no ID. 308614926, é possível observar que a venda se deu com cláusula CIF e que o valor do frete foi incluído na base de cálculo do ICMS da venda, sendo utilizado para tanto a lista de preços mínimos para as mercadorias agrícolas estabelecida por meio da Portaria N° 200/2018-SEFAZ.

Extrai-se da Portaria N° 200/2018-SEFAZ, que institui lista de preços mínimos para as mercadorias agrícolas que especifica e dá outras providências, para apuração da base de cálculo do ICMS nas operações de “Soja em Grãos - Preço FOB” deve ser utilizado o valor de R$ 1,26 por Kg; Já, nas operações de venda de soja em grãos com cláusula CIF (Soja em Grãos - Preço CIF) na qual já inclui o valor presumido do frete, deve ser utilizado o valor de R$ 1,43 por Kg.

Frisa-se que, pelas notas fiscais de venda apresentadas no ID. 308614926, é possível constatar que o contribuinte utilizou com base de cálculo do tributo o valor da soja em grãos com cláusula CIF (R$ 1,43 por Kg).

Tem-se, portanto que, o valor do frete já foi incluído nos documentos fiscais de venda, do qual foi recolhido o imposto estadual sobre o total da operação.

Destarte, autorizar nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, implicaria em cobrança
bis in idem
, que ocorre quando um Ente Federado tributa duplamente o mesmo fato gerador, prática essa que é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp no 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação. O fato da empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria no 47/2000-SEFAZ”
(TJMT - N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA SOBRE O FRETE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), quando o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou da empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2-
Não há como legitimar nova cobrança do ICMS por motivo do frete, sob pena de configurar bitributação
.
3 - A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias e o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria
”.
(TJMT - N.U 1000456-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 10/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT- CUSTO SEGURANÇA E FRETE) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) - o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2.
Não há como legitimar nova cobrança do ICMS em razão do frete sob pena de incidir em bitributação
. 3.
A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias, que o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria
. [...]”. (N.U 0030056-27.2011.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

Ressalte-se que, embora a Portaria no 047/2000-SEFAZ estabeleça como condição para a dispensa do recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual o não destaque do imposto no CT-e, tal exigência não pode se sobrepor à sistemática de tributação prevista na Lei Complementar no 87/96, que é hierarquicamente superior e estabelece que o valor do frete, nas operações com cláusula CIF, integra a base de cálculo do ICMS da operação principal.

Ademais, ainda que possa ter ocorrido erro material ou equívoco na emissão do CT-e, com o indevido destaque do ICMS, insta consignar que a existência de vício na obrigação acessória não pode legitimar nova cobrança do tributo, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Estado, princípio este que, também se aplica ao Direito Tributário.

Nesse sentido, o equívoco da apelante ao destacar o ICMS nos CT-e, quando deveria ter emitido o documento sem tal destaque, constitui mera irregularidade formal que não tem o condão de afastar a não-incidência do imposto sobre o frete nas operações com cláusula CIF, uma vez que o valor correspondente já foi tributado na operação principal.

Quanto ao argumento do Estado de que a apelante não faria jus ao crédito presumido de 20% do ICMS previsto no art. 18 do Anexo VI do RICMS/2014, por ter descumprido requisito essencial para a fruição do benefício fiscal, entendo que tal questão resta prejudicada, uma vez que, reconhecida a não-incidência do ICMS sobre o frete nas operações com cláusula CIF, não há que se falar em aplicação do referido crédito presumido.

Por fim, no que tange às operações realizadas com frete próprio, também assiste razão à apelante, pois, conforme dispõe o art. 4o, inciso III, do RICMS/MT e o Ajuste SINIEF 14/89, não se considera prestação de serviço o transporte realizado em veículo próprio, assim entendido aquele registrado em nome do remetente ou destinatário constante da Nota Fiscal, situação que se estende aos veículos locados ou arrendados.

Assim, entendo que merecem prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a devida vênia,
apresento VOTO DIVERGENTE
, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento no 698872693-1/09/2019.

Em consequência, condeno o Estado de Mato Grosso à restituição das custas processuais antecipadas pela parte adversa e ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025